Tribunal: TCU
Processo: 015.231/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Modelagem Engenharia Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3202/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto por Modelagem Engenharia Ltda. contra o Acórdão 7777/2024-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do E. Ministro Jhonatan de Jesus, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão que não conheceu da representação formulada pela recorrente; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é clara no sentido de que o ingresso de terceiro como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo (vide Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário); Considerando que o recorrente não foi formalmente admitido como parte nos autos, de modo que não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o recorrente tampouco logrou demonstrar na sua peça recursal razão legítima para intervir no processo, nos termos dos arts. 146 e 282 do referido regimento, sobretudo no presente momento processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 144, 146, 277, 282, 285, § 2o e 286 do Regimento Interno do TCU, em: não conhecer do pedido de reexame interposto por Modelagem Engenharia Ltda., em decorrência da ausência de legitimidade recursal; informar aos recorrentes acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.231/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Modelagem Engenharia Ltda (15.418.444/0001-19). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Felipe Gurjão Silveira (5320/OAB-RO), Renata Fabris Pinto (3126/OAB-RO) e outros, representando Modelagem Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.